Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE PENSAMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO INTEGRAL DA OBRA. PEDIDO ALTERNATIVO. EXCLUSÃO APENAS DO TRECHO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.

1. A Constituição Federal garante o direito fundamental à liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), consagrando, ainda, a livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5o, IX). Contudo, tais direitos não são absolutos, uma vez que devem ser compatibilizados com outros valores de mesma envergadura, como o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X).

2. Na hipótese, a parte autora alega que o vídeo disponibilizado na plataforma de streaming do requerido contém afirmações inverídicas a seu respeito, razão pela qual formulou pedido de liminar na petição inicial visando determinar à requerida a remoção do vídeo impugnado de sua plataforma ou, ao menos, a parte que compreende o conteúdo difamatório.

3. A par da alegação de que as informações veiculadas possam ser meras conjecturas decorrentes da opinião pessoal do entrevistado, as falas divulgadas revelam potencial lesivo capaz de violar os atributos da personalidade da entidade requerente, sendo plausível para o momento processual obstar a manutenção da disponibilidade do conteúdo refutado até que se possa examinar com maior acuidade as versões dadas por cada uma das partes litigantes.

4. A considerar a garantia de livre exercício das liberdades consagradas na Carta Magna enquanto não violadoras dos direitos fundamentais de terceiros, não se mostra razoável impedir a divulgação de conteúdo indene de objeção em razão de trecho relativamente pequeno da publicação impugnada, razão pela qual reputa-se válida a pretensão recursal ora deduzida para restabelecer a disponibilização da obra da agravante, sem o trecho impugnado pela agravada, na linha do pedido alternativo formulado na exordial.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.